Tribunal: STF
Processo: AI 88706
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
1. E PACIFICO O ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE A JUNTADA DE COPIA DAS
PUBLICAÇÕES QUE CONTEM OS ACORDAOS APONTADOS COMO DISSIDENTES NÃO
EXIME O RECORRENTE DO ONUS DE DEMONSTRAR ANALITICAMENTE A
DIVERGENCIA, MEDIANTE A TRANSCRIÇÃO DOS TRECHOS QUE CONFIGUREM O
DISSIDIO, MENCIONANDO AS CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU
ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS.
2. INOBSERVANCIA DO ART. 322 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.